Tribunal: TJBA
Processo: 8003176-75.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003176-75.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: AGENAURA DIAS PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA JULIA PEREIRA DA PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ART. 206, §5º, I, DO CPC
. TERMO INICIAL A PARTIR
DA
DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA AVENÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

O prazo prescricional aplicável à obrigação certa e determinada quanto ao seu objeto, prevista em instrumento particular, é a disposta no art. 206, § 5º, inciso I, do CC, sendo de cinco anos o prazo prescricional relativo às dívidas oriundas de financiamento bancário.

2. Em que pese o argumento trazido pelo recorrente de existência de previsão contratual de prorrogação automática do financiamento por até 120 meses, em caso de saldo devedor remanescente, não há nos autos nenhum instrumento que comprove prorrogação do contrato, ou repactuação da dívida, devendo prevalecer a data do vencimento da última parcela, qual seja, 17/04/2004, como termo inicial para contagem da prescrição.

3. Assim, em face do vencimento da última parcela do contrato em 17/04/2004, o prazo prescricional de cinco anos findou em 17/04/2009, no entanto, a ação executiva foi ajuizada apenas em 08/05/2012, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. Manutenção da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº
8003176-75.2016.8.05.0032
, em que figuram, como apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, e, como apelada,
AGENAURA DIAS PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator